Tribunal: STF
Processo: Rcl 93739
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Tochiki Takahashi em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001068-03.2026.5.09.0000 (que determinou o sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº 0000348-78.2024.5.09.0041), o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Carlos Tochiki Takahashi narra que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento “da existência de parcelas salariais pagas por fora, a título de comissões sobre  vendas”, em decorrência de contrato de comissão por venda firmado entre as partes. (e-doc. 1, p. 2)
Discorre que a parte ora beneficiária, Tecnoplanta Ltda., requereu a suspensão do feito diante da ordem de sobrestamento do Tema nº 1.389 da RG, “obtendo sucesso conforme despacho formalizado em 20/02/2026 e subscrito  pelo MM. Juiz da Vara do Trabalho de Pinhais/PR, reconhecendo a incidência do Tema 1389 do  STF.” (e-doc. 1, p. 2)
Diante disso, defende que houve violação do paradigma mencionado, pois não há aderência entre o caso dos autos e o Tema nº 1.389 da Rg. E, ainda, “ao suspender o feito, a Autoridade Reclamada não  observou os limites do paradigma, aplicando-o a uma situação fática que o próprio STF já definiu  como não abrangida pela ordem de sobrestamento” (e-doc. 1, p. 6)
Acrescenta que

“A discussão na origem  não é sobre a licitude de um contrato de ‘pejotização’, mas sobre a existência de pagamento por  fora em contrato de trabalho devidamente registrado. Não há contrato a ser invalidado, sendo  necessário estabelecer o distinguishing que afasta o caso concreto e o Tema RG nº 1.389.
(...)
A paralisação imposta à Reclamação Trabalhista, que visa o  reconhecimento de verbas de natureza alimentar, agrava sobremaneira o prejuízo do reclamante,  que se vê privado do prosseguimento de sua demanda por tempo indeterminado, sem que haja  fundamento jurídico para tanto. ” (e-doc. 1, p. 4 e 7)

Requer, por fim, 

“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata cassação da  decisão proferida em sede de Mandado de Segurança, revertendo-a para ordenar o  prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0000348-78.2024.5.09.0041, em trâmite perante a  Vara do Trabalho de Pinhais/PR;
e) Ao final, a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em  definitivo o ato reclamado que determinou o sobrestamento do feito, por manifesta ausência de  aderência estrita ao Tema 1.389 da Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 10)

É o relatório. Decido. 
In casu, observo que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001068-03.2026.5.09.0000, foi determinado pelo TRT 9 o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral (e-doc. 3, p.210 a 263).
A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes,  DJe de 16/10/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente